Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-53.2023.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – I - Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Apelo interposto sem comprovação do recolhimento do preparo – Interposto o recurso de apelação sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a irregularidade, não tendo como se admitir a apresentação a destempo da guia e do comprovante de pagamento, uma

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – I - Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Apelo interposto sem comprovação do recolhimento do preparo – Interposto o recurso de apelação sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a irregularidade, não tendo como se admitir a apresentação a destempo da guia e do comprovante de pagamento, uma vez que já operada a preclusão consumativa – Lei processual civil que exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso – Inteligência do art. 1.007, caput, do NCPC – Concessão de prazo para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do NCPC – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Precedentes deste E. TJ - III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC e na tese do Tema no 1.059 fixada pelo C. STJ, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa - Apelo não conhecido."